Tribunal: STF
Processo: AO 1970
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA 



    Ação originária. Magistrado. Férias. Competência do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Prerrogativa de outras carreiras do serviço público. Ausência de interesse exclusivo da magistratura. Ação individual. Inexistência de interesse de toda a magistratura. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Não basta a demonstração da condição de magistrado para deslocar a competência para o julgamento da causa para o Supremo Tribunal, sob pena de se estabelecer, com isso, situação ilegítima de foro especial para deslinde de questões de interesse individual dos magistrados. Precedentes: Rcl 15.855-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki, DJe de 20/3/14 e Rcl nº 16.972/CE. Decisão monocrática. Min. Cármen Lúcia. DJe de 6/3/15).



    2. O direito ao parcelamento de férias e à conversão do terço de férias em abono pecuniário, porque titularizados por outras categorias funcionais, não é exclusivo da magistratura, o que afasta a incidência do art. 102, I, n, da CF/88. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.